Tribunal: TJDFT
Processo: 0733538-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733538-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIAN JOSE GUTIERREZ DE OLIVEIRA AGRAVADO: BENTO, MUNIZ E MONTEIRO - ADVOCACIA S/S - ME DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por CHRISTIAN JOSE GUTIERREZ DE OLIVEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0013566-85.2016.8.07.0001), proposta por BENTO, MUNIZ E MONTEIRO - ADVOCACIA S/S - ME, revogou o benefício de justiça gratuita concedida ao executado, ora agravante, afastando a suspensão da exigibilidade da cobrança relativa aos honorários de sucumbência, e autorizou o processamento do pedido de cumprimento de sentença. Eis o teor da decisão agravada: Trata-se de pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça deferido ao requerido na fase de conhecimento e a exigibilidade dos honorários sucumbenciais arbitrados em seu desfavor. Instado a se manifestar, o requerido afirmou que não há qualquer razão para a revogação do benefício de justiça gratuita, posto que os seus contracheques comprovam que a sua renda mensal não lhe permite arcar com tais ônus processuais sem prejuízo de seu sustento. No que concerne à aquisição do veículo e do imóvel,estes teriam sido realizados pelo pai do requerente - ID. 100827412. Intimados por mais duas vezes para demonstrar que seu genitor que adquiriu, com recursos próprios, o veículo e o imóvel, o requerido quedou-se inerte. Passo a decidir. Uma vez concedido o benefício da justiça gratuita na fase de conhecimento, para a sua revogação é necessária a demonstração de que a situação de insuficiência de recursos deixou de existir, ônus este que incumbe, tão somente, ao credor. In caso, o credor demonstrou que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade da parte ré, viabilizando, assim, o prosseguimento do pedido de cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais. Ao tempo da concessão do benefício, conforme alegado pelo próprio requerido em sua manifestação de ID. 100827412, este se encontrava desempregado, contudo, atualmente ocupa o cargo de assessor na SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. Muito embora sua remuneração gire em torno de 3 mil reais líquido, passou a ser proprietário de um veículo e de um imóvel, o que denota o substancial acréscimo patrimonial e mudança de sua vulnerabilidade econômica. Conforme mencionado na decisão de ID. 98588521: “Analisando os documentos anexados com a inicial do cumprimento de sentença observo que de fato o senhor Christian ocupa a função de assessor, contudo, sua remuneração líquida é de R$ 2.649,70 (ID. 98546823). Ocorre que desde o ajuizamento da ação no ano de 2016 até a presente data, Christian adquiriu um veículo modelo RENAULT/LOGAN EXP 16 SCE (consulta RENAJUD em anexo), e um imóvel (certidão de ônus no ID. 98546825).” Por fim, não se desincumbiu do ônus de comprovar que tais bens teriam sido adquiridos com os recursos de seu genitor, muito embora, tenha sido intimado por diversas vezes com tal finalidade. Por tais razões, REVOGO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA da parte requerida e autorizo o processamento do pedido de cumprimento de sentença. Intimação por DJE: Intime-se a parte sucumbente, via publicação no DJE por ter advogado constituído nos autos, para o pagamento do débito, inclusive com as eventuais custas já recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Caso ocorra pagamento, expeça-se alvará de levantamento em favor do credor e intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Nessa hipótese, façam-se os autos conclusos para a sentença de extinção. Na hipótese de a quantia não ser suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do artigo 523, §2o do novo CPC. Após, deverá a Secretaria intimar o devedor para pagar a quantia remanescente, sob pena de início da constrição de seus bens. Caso não haja pagamento, venha pelo credor a indicação de bens à penhora e do valor atualizado a ser constrito. Cientifico o executado de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o do mencionado dispositivo. Intime-se.” Id. 104924614, dos autos na origem. Descontente, o executado interpõe o presente recurso e, em suas razões recursais (id. 30070778), sustenta que a própria decisão agravada reconhece que a renda mensal do agravante é de R$2.649,70, quantia essa que, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, se insere no conceito de pessoa hipossuficiente, por ser aquela a qual recebe montante de até 5 (cinco) salários-mínimos. Além disso, afirma que a adoção desse critério, em conformidade com a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal como parâmetro objetivo, é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. Alega que os recursos utilizados para a compra do imóvel foram oriundos de seu genitor e não de recursos próprios. Aduz que a decisão agravada carece, também, de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que, mesmo em critérios subjetivos, não é possível aferir uma alteração substancial na vida financeira do agravante com os documentos acostados aos autos, uma vez que seus contracheques se encontram devidamente carreados aos autos desde a primeira manifestação do agravante em sede de Cumprimento de Sentença. Colacionam jurisprudência em abono à sua tese e, ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso com a concessão da assistência judiciária gratuita em seu favor, confirmando a medida liminar. Preparo não recolhido em razão do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). Na hipótese, a parte agravante pretende obter a suspensão dos efeitos da decisão recorrida que revogou o benefício da gratuidade de justiça que lhe havia sido concedido, por entender ter havido mudança na situação econômica do recorrente. Com efeito, a questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, § 3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “(...) houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, § 2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para revogar o pedido de gratuidade de justiça, em princípio, parece decorrer de interpretação conferida pelos elementos probatórios dos autos, atinentes a aquisição, pelo recorrente, do veículo e do imóvel anunciados nos autos. Entretanto, tenho que aludido entendimento deve ser utilizado com maior cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que os fundamentos esposados na decisão agravada, por si sós, se prestariam para mitigar a afirmação da parte agravante de que não houve alteração na situação econômica, não possuindo condições financeiras para arcar com os custos processuais. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, e isso porque no contracheque do agravante, mês de referência 07/2021, é possível identificar o recebimento de um salário líquido de R$3.076,83 (id. 98546823), remuneração essa que, por si só, em princípio, não atestaria a mudança da situação financeira do recorrente. Além disso, foi anexado aos autos um comprovante de transferência bancária, no valor de R$208.000,00, destinado ao pagamento do imóvel adquirido pelo agravante, o qual, em princípio, comprovaria ter sido o pagamento do bem realizado por terceiros (pai do agravante), circunstancia que deve ser avaliada adequadamente, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se o devido contraditório, bem como a documentação e as manifestações das partes. De outro lado, verifico que o Magistrado a quo, ao afastar a suspensão da exigibilidade da cobrança relativa aos honorários de sucumbência, autorizou o processamento do cumprimento de sentença, referente aos honorários de sucumbência, de modo que a manutenção do curso do processo tem a aptidão de causar prejuízos processuais e financeiros à parte, o que justifica uma pronta intervenção deste órgão julgador junto ao feito de origem Diante destas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até ulterior deliberação da Relatora originária ou do Colegiado. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora Eventual